Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706703-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARIA ANTONIA VASCONCELOS, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instituição financeira, ao agir como intermediária na contratação e figurar como beneficiária da indenização vinculada ao contrato de seguro, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a declaração de quitação do financiamento com a indenização securitária. De igual modo, a corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço. Precedentes desta Corte. 2. Conforme inteligência da Súmula número 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Na espécie, não houve exigência de exames médicos por ocasião da contratação do seguro, nem mesmo de declaração pessoal de saúde e atividade, não tendo a parte apelante se desincumbido do seu ônus probatório relativo à alegada má-fé da segurada. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o afastamento de sua responsabilidade solidária. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1876628/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Ademais, “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/06/2021) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010